Tribunal: TJDFT
Processo: 0752867-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA. NEGATIVA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VENETOCLAX. PERIGO DE DANO INVERSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. Não se vislumbra a probabilidade do direito de não fornecer medicamento antineoplásico que possui registro na ANVISA e foi indicado para uso off label por médico assistente.
4. Patente o perigo de dano inverno quando a negativa de fornecimento de medicamento antineoplásico pelo plano de saúde pode agravar o estado de saúde do beneficiário.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.